Tribunal: TJES
Processo: 5001955-08.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001955-08.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL BARCELO PEREIRA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1848070).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ISRAEL BARCELO PEREIRA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que ao buscar um financiamento tomou conhecimento de que seu nome estava negativado;
d)
que havia pendência inserida em seu nome pela recorrida;
e)
que já alugou carros com a recorrida, tendo quitado os contratos;
f)
que a dívida é datada de 05/01/2021;
g)
que não foi notificado do débito;
h)
que foi informado que a negativação era em razão de uma multa de trânsito, fato desconhecido pelo recorrente;
i)
que não houve notificação em relação a multa;
j)
que não realizou o pagamento da multa, porque o ato de negativar seu nome já havia sido realizado;
k)
que seu nome foi negativado indevidamente;
l)
que faz jus a indenização por danos morais.

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita da recorrida, pois deferido ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, ao passo que restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente faz jus a indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrente teve seu nome negativado pela recorrida (ID.1847821). Resta saber se tal conduta foi ilegal, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

A negativação do nome do recorrente se deu em razão de um débito decorrente de uma multa por infração de trânsito, ocorrida no dia 15/11/2020 (ID. 1848042, pág. 05 e 06), relacionada ao período (14 a 16 de novembro de 2020, ID. 1848040) em que o recorrente estava, contratualmente, com o veículo locado.

Ademais, o recorrente era o condutor, naquela ocasião, pois tal fato não foi impugnado pelo recorrente, restando incontroverso.

Assim, como consequência, a responsabilidade pelo pagamento da infração de trânsito é do recorrente, ao passo que a multa recai sobre aquele que tenha praticado o ato, conforme disposto na Cláusula 3ª
1
do Contrato de Aluguel de Carros (ID. 1848040).

Depreende-se dos autos que muito embora o recorrente tenha alegado que não foi notificado da infração de trânsito, dois pontos são importantes: i) mesmo ciente dos fatos, não contestou acerca de ter sido ele o verdadeiro infrator; ii) não efetuou o pagamento da quantia devida, que é de sua responsabilidade.

Nessa esteira, a situação contraria a própria pretensão do recorrente, pois o débito é devido, o que afasta a ilegalidade que o recorrente sustenta, e como consectário lógico, prejudicado o pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
O cliente assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas. [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRATICADO NO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO ESTAVA LOCADO. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.